Tribunal: CARF
Processo: 13609.900301/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.900301/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.248 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
BMB - BELGO MINEIRTA BEKART ARTEFATOS DE ARAME LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do artigo 35 da IN RFB 1300/2012, é
vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais
cuja data de saída esteja fora do trimestre calendário do Pedido de Restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fábio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, João José Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
O presente processo é integrado por manifestação de inconformidade emitida
contra o Despacho Decisório (no do rastreamento 078126468 e data de emissão:
04/03/2014).Transcrevo parcialmente:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP período de apuração
acima identificados, confrontados com os dados disponíveis nos sistemas da Receita
Federal, constatou-se:
Valor do crédito pleiteado: R$ 629.803,13
Valor do crédito reconhecido: R$ 451.360,89
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.900301/2014-41
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900301/2014-41

Foram identificados as inconsistências abaixo:
- Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra
-Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
- Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
19451.44352.191212.1.3.17-2400
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento
apresentado(s)
no(s)
PER/DCOMP:
37744.14322.111213.1.5.17-9031
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/03/2014
Principal 178.442,24
Multa 35.688,44
Juros 18.843,50
2. A Contribuinte foi intimada em 14/03/2014, conforme se verifica na fl. 452 e
455, tendo ingressado com a manifestação de inconformidade em 06/05/2014
(conforme certificado na fl. 456), de fls. 2/13.

3. Alegou a Requerente:
1. A Requerente foi notificada da homologação parcial compensação requerida
na PER/DCOMP n° 19451.44352.191212.1.5.17-2400, bem como da inexistência de
valor
a
ser
ressarcido/restituído
solicitado
no
PER/DCOMP
37744.14322.111213.1.5.17-9031 no dia 14.03.2014, sexta-feira (doc. 02).
2. Considerando que o dia 15.11.2013 é sábado, o prazo para que a Requerente
pudesse manejar a presente Manifestação de Inconformidade teve início em em
17.03.2014, segunda-feira, (primeiro dia útil subsequente) e tem o seu termo no dia
16.03.2014, quarta-feira, nos termos do art. 9° do Decreto n°7.574/2011.
3. A presente Manifestação de Inconformidade foi remetida a esta Delegacia de
Julgamento no dia 28.03.2013, sendo, portanto, tempestiva, nos termos do disposto
pelo art. 56, §5°, do Decreto n° 7.574/2011.
4. A Recorrente equivocou-se ao mencionar as datas que marcaram a
apresentação de inconformidade, devendo ser levadas em conta as datas assinaladas
item dois.
5. Sigo na transcrição:
4. Insurge-se a Requerente por meio da presente Manifestação de
Inconformidade contra o despacho decisório (doc. 03), que homologou parcialmente
o PER/DCOMP n° 19451.44352.191212.1.5.17-2400, e informou a inexistência de
valor a (ser ressarcido/restituído solicitado no PER/DCOMP n°
37744.14322.111213.1.5.17-9031, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900301/2014-41

5. Em virtude de ter considerado que o crédito utilizado pela Requerente seria
insuficiente, a Fiscalização homologou apenas parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP n° 19451.44352.191212.1.5.17-2400, e informou a
inexistência de valor a ser ressarcido/restituído mediante o PER/DCOMP n°
37744.14322.111213.1.5.17-9031, pondo-se a exigir montante da Requerente no valor
total de R$ 232.974,18 (duzentos e trinta e dois mil novecentos e setenta e quatro
reais e dezoito centavos), assim decomposto:
(...)
6. No momento da transmissão dos referidos PER/DCOMP a Requerente
pretendeu compensar débitos e obter ressarcimento/restituição em razão de crédito
decorrente do REINTEGRA relativo ao período de apuração do 3o trimestre do ano-
calendário de 2012.
7. Instada a identificar o crédito da Requerente que seria utilizado para a
compensação, a Receita Federal do Brasil reconheceu apenas parte dele, a que
acarretou a homologação parcial do PER/DCOMP n° 19451.44352.191212.1.5.17-
2400, e informou a inexistência de valor a ser ressarcido/restituído mediante o
PER/DCOMP no 37744.14322.111213.1.5.17-9031.
8. O reconhecimento parcial do crédito a que tem direito a Requerente
decorreu da análise açodada dos PER/DCOMP, situação que levou ao erro de
cálculo, conforme demonstraremos nos tópicos abaixo em que serão analisadas
inconsistências apontadas no Despacho Decisório.
(...)
9. O crédito reconhecido apenas parcialmente pelo despacho decisório
proferido no processo administrativo epigrafado foi originado pela aplicação da
alíquota de 3% (três por cento) à receita de exportação auferida pela Requerente no
3o trimestre de 2012, em estrita observância à legislação regulamentadora do
REINTEGRA, Lei n° 12.546/2011 e o Decreto n° 7.633/2011.
(...)
10. As inconsistências apontadas pelo despacho decisório contra o qual se
insurge a Requerente decorrem basicamente de duas situações:
a) erros materiais cometidos pela Requerente na informação dos números das
Declarações de Exportação e seus respectivos Registros de Exportação;
b) da avaliação açodada pelo Ilustre Auditor Fiscal no que diz respeito à
vinculação do crédito ao 3o trimestre do ano-calendário de 2012.
11. Para melhor compreensão e exposição dos fatos e do direito aplicável, a
presente Manifestação de Inconformidade será dividida em duas partes, a primeira,
para esclarecer e reparar os erros materiais e a segunda, para tratar da correta
vinculação do crédito indicado nas PER/DCOMP ao 3° trimestre de 2012.
(...)
12. O referido despacho decisório aponta como causas para a homologação
parcial do PER/DCOMP n° • 19451.44352.191212.1.5.17-2400 e para a inexistência
de valor a ser ressarcido/restituído no PER/DCOMP n° 37744.14322.111213.1.5.17-
9031 os seguintes motivos:
i. Enquadramento de operação de exportação que não geraria direito ao
REINTEGRA;
ii. Nota fiscal que não comprovaria a exportação com direito ao Reintegra;
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900301/2014-41

III. Notas Fiscais emitidas fora do trimestre calendário.
13. Entretanto, conforme demonstração a seguir, todas essas inconsistências
mencionadas no despacho decisório decorreram de simples erros materiais, que não
podem prejudicar a Requerente.
14. Tudo porque, no Direito Tributário reina soberano o princípio da
legalidade, o que significa que a tributação deve ocorrer de acordo com os fatos
geradores existentes, e exatamente na medida de sua extensão.
(...)
17. O crédito do contribuinte decorreu da aplicação das regras do
REINTEGRA à receita decorrente de exportação auferida no 3° trimestre de 2012,
mas parte desse crédito não pode ser reconhecida em razão de equívocos na
identificação da numeração de documentos, situação que, obviamente, não lhe retira
o legítimo direito à compensação ou restituição.
6. Em seguida a Impugnante tenta deixar claro que as DI classificadas como
emitidas no terceiro trimestre de 2012 não poderiam ter sido utilizadas para compor o
crédito referente ao 3o trimestre do ano-calendário de 2012.
7. Sigo na transcrição:
25. O Despacho Decisório rastreamento n° RF078126468BR elencou como
causa para a homologação parcial do PER/DCOMP n° 19451.44352.191212.1.5.17-
2400 e para a negativa do pedido de restituição/ressarcimento feito no PER/DCOMP
no 37744.14322.111213.1.5.17-9031, o fato de que algumas notas fiscais indicadas
para compor o crédito que se pretendia compensar teriam sido em data anterior à
vigência do REINTEGRA.
26. As informações adicionais ao despacho decisório mencionado dão conta de
que as notas fiscais no 32140, 32143, 32169, 32172, 32191, 32230, 32249, 32271,
32277, 32299, 32301, 32327, 32351, 32353, 32355, 32472, 32474, 32481, 32497,
17385, 17388, 17516, 17519, 18790, 18793, 18816, 18819, 18845, 18848, 18853,
18856, 18883, 18885, 18887, 18907, 18909, 18912, 18915, 18933, 18936, 18959,
18961, 18963, 18984, 18986, 18994, 18996, 18998 e 19000 não poderiam ter sido
utilizadas para compor o crédito referente ao 3o trimestre do ano-calendário de 2012.
8. A Impugnante procura demonstrar que a legislação indica que,
contabilmente, as receitas de exportação são reconhecidas pelo B/L (Conhecimento de
Embarque Marítimo) e não pela nota fiscal de saída de exportação. E conclui:
38. Note-se que todas as mencionadas notas fiscais foram efetivamente
embarcadas no mês de julho de 2012, o que permite identificar a receita decorrente
dessas operações de exportação como vinculada ao 3° trimestre do ano-calendário
2012, de forma que inexistem fundamentos para a inconsistência apontada no
despacho decisório (n° rastreamento RF078126468BR), no sentido que a receita
obtda com a exportação das mencionadas mercadorias não estaria abrangida pelo
REINTEGRA.
39. Os documentos anexos comprovam que as exportações foram realizadas no
3° trimestre do ano de 2012. São eles: o documento que demonstra a data de
reconhecimento pela empresa da receita de exportação referente a esses documentos
fiscais (doc. 04), cópia do SPED Contábil Livro Diário (doc. 05), demonstrativos de
receita de exportação por embarque (doc. 06).
9. Com relação às Notas Fiscais 32878 e 33028, argumentou a Impugnante:
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900301/2014-41

42. O Despacho Decisório contra o qual se insurge a Requerente não
reconheceu o crédito oriundo da aplicação das regras do REINTEGRA referente as
notas fiscais n° 32878 e 33028, sob o fundamento de que a operação de exportação
enquadrada não geraria direito ao crédito de REINTEGRA.
43. Contudo, o que se verifica é que a Requerente incorreu em erro material ao
indicar nos Registros de Exportação (RE) n° 12/5943466-002 e 12/5950387-002 que
o enquadramento da operação de exportação nas NF's 32878 e 33028 -
respectivamente
-
seria
o
de
código
90001
"exportação
temporária
recipiente/embalagem reutilizáveis", conforme Tabela de Enquadramento da
Operação:
(...)
44. Ocorre que, em verdade, as notas fiscais no 32878 e 33038 deveriam ter
sido enquadradas no código de operação 800000 “exportação normal”.
(...)
45. Por esta razão, a Requerente retransmitiu os Registros de Exportação com
o enquadramento correto, conforme pode ser verificado no RE 12/5943465-001 – NF
32878 (doc. 07) e no RE 12/5950385-001 - NF 33038 - (doc. 08).
46. Portanto, não há dúvida de que os documentos fiscais n° 32878 e 33038
representam operações de exportação cujo enquadramento gera, efetivamente, direito
ao crédito de REINTEGRA.
47. Diante da correção do erro material pela Requerente, forçoso admitir que a
inconsistência apontada pelo limo. Auditor da Receita Federal inexiste e deve ser
desconsiderada, reconhecendo-se a parte do crédito referente às notas fiscais 32878 e
33038.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade para não reconhecer o direito creditório da contribuinte, considerando que é
vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja data de saída
esteja fora do trimestre calendário do Pedido de Restituição (inconsistência “c”); o enquadramento da
operação “9001” não gera direto ao crédito do Reintegra (inconsistência “k”); e a há nota fiscal cujo
CFOP não comprova a exportação com direito ao Reintegra (inconsistência “x”).
A Recorrente interpôs recurso voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas
razões de manifestação de inconformidade. Adicionalmente, alegou que houve mudança de
critério jurídico por parte da DRJ em relação aos fundamentos para manutenção da glosa do
crédito vinculado a inconsistência “x”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto, a Recorrente contesta no presente recurso as inconsistências
detectadas no PERDCOMP quanto ao aproveitamento do crédito relativo as notas fiscais emitidas
fora do trimestre-calendário do crédito informado (inconsistência “c”); do enquadramento da
operação “9001” que não gera direto ao crédito do Reintegra (inconsistência “k”); e quanto ao fato de
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900301/2014-41

que há nota fiscal cujo CFOP não comprova a exportação com direito ao Reintegra (inconsistência
“x”), cujas razões constam do Despacho Decisório nos seguintes termos:
Inconsistências apuradas
No curso da análise do PER/DCOMP, foram apuradas as seguintes
inconsistências:
Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do
trimestre-calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a data de
saída constante da Nota Fiscal de venda do produtor. Nota Fiscal com data de saída
não inserida no trimestre-calendário não se constitui em documento comprobatório
de operação de exportação com direito ao crédito do período de apuração em análise.
Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra
O enquadramento da operação de exportação, informado no Registro de
Exportação, indica operação que não gera direito ao Reintegra.
Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra
Apenas Notas Fiscais com CFOP de operações de exportação dão direito ao
Reintegra. No PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, são relacionados os
produtos, identificados pelo código NCM, com direito ao Reintegra. Na Nota Fiscal
não há nenhum CFOP correspondente à operação de exportação de produto (NCM)
com direito ao Reintegra.
Pois bem.
Em relação a inconsistência “c”, temos que a Instrução Normativa RFB no 1.300,
de 20 de dezembro de 2012, estabeleceu normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e
reembolso, no âmbito desta Secretaria e dispôs o seguinte sobre o Reintegra:
IN RFB no 1.300, de 2012:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), serão efetuados
conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Na redação original da IN RFB n° 1300, de 20/11/2012, a questão já se
encontrava normatizada:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP
ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição
ou Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900301/2014-41

§ 4° Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda
do produtor.
(Destaque nosso)
Portanto, procedimento adequado frente a legislação vigente.
O Recorrente traz à baila o item 14, do Pronunciamento Técnico CPC no 30; SC
124/2012; e IN 1.312/2012 para apoiar seu pleito:
14. A receita proveniente da venda de bens deve ser reconhecida quando forem
satisfeitas todas as seguintes condições:
(a) a entidade tenha transferido para o comprador os riscos e benefícios mais
significativos inerentes à propriedade dos bens;
(b) a entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos bens
vendidos em grau normalmente associado à propriedade e tampouco efetivo controle
sobre tais bens;
(c) o valor da receita possa ser mensurado com confiabilidade;
(d) for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão
para a entidade; e
(e) as despesas incorridas ou a serem incorridas, referentes à transação,
possam ser mensuradas com confiabilidade.
***
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 124, DE 29 DE JUNHO DE 2012
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
Ementa: Exportação. Fato Gerador. Aspecto Temporal.
A receita de exportação deve ser reconhecida na data do embarque dos
produtos vendidos para o exterior.
Dispositivos Legais: Portaria MF no 356, de 1988; IN SRF no 243, de 2002, art.
22.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Ementa: Exportação. Fato Gerador. Aspecto Temporal.
A receita de exportação deve ser reconhecida na data do embarque dos
produtos vendidos para o exterior.
Dispositivos Legais: Portaria MF no 356, de 1988; IN SRF no 243, de 2002, art.
22.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep.
Ementa: Exportação. Fato Gerador. Aspecto Temporal.
A receita de exportação deve ser reconhecida na data do embarque dos
produtos vendidos para o exterior.
Dispositivos Legais: Portaria MF no 356, de 1988; IN SRF no 243, de 2002, art.
22.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
Ementa: Exportação. Fato Gerador. Aspecto Temporal.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900301/2014-41

A receita de exportação deve ser reconhecida na data do embarque dos
produtos vendidos para o exterior.
Dispositivos Legais: Portaria MF no 356, de 1988; IN SRF no 243, de 2002, art.
22.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal.
Ementa: Consulta sobre Dispositivos da Legislação Tributária.
É ineficaz a consulta na parte que não versar acerca da interpretação da
legislação tributária.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 1972, arts. 46, caput, e 52, inciso I.
Jorge Augusto Girardon da Rosa - Auditor-Fiscal p/ Delegação de
Competência
(Solução de Consulta no 124, de 29 de junho de 2012. Ministério da Fazenda.
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Superintendências Regionais. 10a Região
Fiscal. Divisão de Tributação. DOU de 13/09/2012 - no 178, Seção 1, pág. 126)
***
Art. 29. A receita de vendas de exportação de bens, serviços e direitos será
determinada pela conversão em reais à taxa de câmbio de compra, fixada no boletim
de abertura do Banco Central do Brasil, em vigor na data:
I - de embarque, no caso de bens;
II- da efetiva prestação do serviço ou transferência do direito.
§1o A data da efetiva prestação do serviço ou transferência do direito é a data
do auferimento da receita, assim considerada o momento em que, nascido o direito à
sua percepção, a receita deva ser contabilizada em observância ao regime de
competência.

O dispositivos citados pela Recorrente em nada confronta com a identificação do
trimestre-calendário a que se refere o crédito normatizada no § 4o do artigo 35 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012. Enquanto que os dispositivos normativos
trazidos pela Recorrente disciplinam a condição para se considerar realizada a exportação,
criando uma situação ficta ou presumida, no sentido de igualar a venda direta ao exterior à venda
à empresa comercial exportadora com o fim específico de se caracterizar a exportação para o
exterior, o dispositivo da Instrução Normativa 1.300/2012 disciplina a identificação do trimestre-
calendário a que se refere o crédito.
Já o artigo 2o do Decreto 7.633/11 determina que a receita decorrente de
exportação é verificada pelo valor da mercadoria no local de embarque (efetiva exportação), não
guardando qualquer relação com a identificação do trimestre-calendário.
Em síntese, temos que o instrumento normativo da RFB, autorizado pela Lei que
instituiu o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (Reintegra), bem como pelo seu decreto regulamentador, colocou como condição
para aproveitamento do crédito que, para fins de identificação do trimestre-calendário a que se
refere o crédito, deveria ser levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de
venda do produtor.
A respeito do tema, esta Turma já se pronunciou da seguinte forma:
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900301/2014-41

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
O REINTEGRA tem por objetivo a devolução parcial de resíduo tributário
remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Devem ser atendidas as
condições normativas expressas para o Regime.
Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
será levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda.
(Acórdão 3302-012.743)
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REINTEGRA
É vedada a inclusão de notas fiscais em pedido de restituição, cujo despacho
decisório já foi emitido pela RFB, uma vez que a IN RFB 1300/2012, só permite
retificações antes da decisão administrativas (artigo 88), para correção somente de
inexatidões (artigo 89) e que não represente a inclusão de novo crédito (artigo 90).
Por disposição expressa no parágrafo 4o do artigo 35 da IN RFB 1300/2012, é
vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja
data de saída esteja fora do trimestre calendário do Pedido de Restituição. (Acórdão
3302-010.095)
Portanto, a glosa deve ser mantida em relação a inconsistência “c”.
Já em relação a inconsistência “k”, temos que a fiscalização entendeu por bem
glosar os créditos apurados pela Recorrente pelo fato do enquadramento da operação não gerar
direito ao crédito, a saber:

A Recorrente, por sua vez, admite que houve erro material cometido ao indicar
nos Registros de Exportação (RE) n. 12/5943466-002 e 12/5950387-002 que o enquadramento
da operação de exportação nas Notas Fiscais n. 32878 e 33028 – respectivamente – seria o de
código 90001, ao passo que o correto seria no código 800000 “exportação”, mas que sanou o
equivoco noticiado ao retransmitir os Registros de Exportação com o enquadramento correto,
através dos RE ́s 12/5943465-001 – Nota Fiscal n. 32878 (fls. 44-46) e 12/5950385-001 – Nota
Fiscal n. 33038 – (fls. 47-49).
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, não vejo que os
documentos citados acima, demonstrem ou se prestem para sanar os equívocos apontados pela
fiscalização e que fundamentaram o despacho decisório, explico.
Analisando os RE ́s 12/5943465-001 e 12/5950385-001, não se verifica nenhuma
demonstração efetiva de relação com as Notas Fiscais no 32.878 e 33.038; não há também
vinculação com os RE ́s originariamente transmitidos; e o CNPJ no campo de observação difere
daquele informado no despacho decisório, a saber:
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900301/2014-41

***

Sequer cópia das NF ́s foram trazidas aos autos, cujo intuito seria comprovar que o
volume de produtos exportados foi mesmo informados nos RE ́s (originário e retransmitido); que a
fatura constante do campo de observação está vinculada com as NF ́s e que foi a mesma informada
nos RE ́s (originário e retransmitido).
Neste termos, desprovido suscitar aplicação do principio da verdade material, quando
não há nos autos indícios suficientes para demonstrar o direito alegado pela parte. Veja, referido
principio não se presta para suprir deficiência probatória, cujo ônus compete a parte demonstrar, mas
possibilitar, ou seja, a inércia do contribuinte que deixou de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias para a comprovação do crédito alegado não pode ser suprida
pela busca da verdade material.
Assim, mantenho a glosa em relação ao crédito da inconsistência “k”.
Por fim, em relação a inconsistência “x” a Recorrente alega (i) mudança de
critério jurídico por parte da DRJ que manteve a glosa por fundamentos diversos daquele
constante do Despacho Decisório; e (ii) que houve erro material no preenchimento das NF ́s ao
indicar o CFOP 7102 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros), quando o
correto seria 7101 (venda de produção do estabelecimento), suscitando, para tanto, que o número
dos lotes informados no campo de informação se referem ao número de produto interna, como
ocorrido em outras NF ́s.
No que tange a mudança de critério jurídico, a Recorrente trouxe os seguintes
argumentos:

24. No que tange às Notas Fiscais n. 32581, 32700, 32971 e 33632, entendeu-se
que não haveria nenhum CFOP correspondente à operação de exportação de produto
com direito ao Reintegra.

25. Em um primeiro momento, é necessário ressaltar que houve um equívoco
por parte da 14a Turma da DRJ07 ao afirmar que a Recorrente não teria trazido aos
autos a comprovação de que o NCM adotado (NCM 73121010-00 – cordas e cabos,
de fios, aço, revest. Bronze/latão, p/eletr.) consta no anexo do Decreto n. 7.633/2011.

26. Isso porque o próprio despacho decisório não levantou tal questão, pelo
contrário. Conforme se extrai do Demonstrativo de Cálculo do Direito Creditório
constante do referido documento, os produtos exportados de NCM 7312.10.10
conferem direito creditório:
(...)

Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900301/2014-41

27. De fato, os pedidos apresentados através dos PER/DCOMP ora em
comento foram feitos com base na exportação de produtos de mesmo NCM.

28. Assim, o r. acórdão recorrido, ao alterar a motivação do lançamento,
violou o art. 146 do CTN, que afirma que a alteração do critério jurídico apenas é
válida para fatos geradores futuros, e o art. 149 do CTN, pois não é possível alterar a
fundamentação do lançamento à margem da disciplina normativa. Esse fato por si só
é motivo para reforma da r. decisão.
Sem razão à Recorrente.
De inicio, é imperioso destacar que a motivação da DRJ tida por inovação tratou
da inconsistência “x” e foi utilizada como fundamento complementar para manter a glosa em
relação ao crédito apurado nas operações envolvendo as NF ́s 32.878 e 33.038, a saber:
“19. Que foi informado o vínculo de enquadramento da operação “90001” para
as notas fiscais 32878 e 33038, com enquadramento que não geram direito ao
Reintegra. O momento da retificação já foi transposto, como acima demonstrado, e
além disso, a Recorrente não trouxe aos autos a comprovação de que o NCM
adotado (NCM 73121010-00 – cordas e cabos, de fios, aço, revest. Bronze/latão,
p/eletr.) consta no anexo do Decreto 7.633, de 1o de dezembro de 2011.”
Ou seja, a DRJ manteve a glosa da inconsistência “k” por dois motivos (i) erro no
enquadramento da operação; e (ii) não comprovação de que o NCM se enquadra nas hipóteses do
Decreto 7.633/2011, sendo que para a manutenção da glosa da inconsistência “x” manteve os
fundamentos do próprio despacho decisório.
Portanto, não houve mudança de critério jurídico para manutenção da glosa, seja
para motivação das inconsistência “k” e “x”, posto que para a primeira inconsistência, o fato de
haver fundamento complementar para manutenção da glosa, não acarretar inovação passível de
anular a decisão recorrida e, para segunda inconsistência, a motivação da DRJ foi a mesma
contida no despacho decisório.
Concernente ao erro material cometido pela Recorrente, não vejo que as
informações complementares constante nas NF ́s, que trazem o número de lotes que
suspostamente se referem a número de ordem de produção interno se prestam para sanar o
equivoco cometido pela Recorrente.
Isto porque, aliado ao argumento da Recorrente, deveria haver comprovação de
retificação das NF ́s com a correção dos CFOP e, eventual retificação dos RE ́s vinculados em
cada operação. Neste eito, não vejo como acolher o pleito da Recorrente e reverter a glosa
realizada pela fiscalização, posto que os fatos e documentos constantes nos autos, demonstram o
acerto da decisão recorrida.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900301/2014-41

Fl. 538
DF CARF MF
Original